Tribunal: TJDFT
Processo: 0717401-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO À EXECUÇÃO. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador apenas para sanar eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou obscuridades no julgado

2. Não há omissão no acórdão atacado, o qual fundamentou adequadamente a concessão de prisão domiciliar à apenada, com fulcro no Pedido de Providência n. 0007891-31.2018.807.0015, no artigo 318 do Código de Processo Penal e no Habeas Corpus” coletivo n.o 143.641, da Suprema Corte, destacando que a apenada é primária, não praticou delito mediante violência ou grave ameaça e possui um filho de apenas 6 (seis) anos de idade, estando a imprescindibilidade da agravante aos cuidados do filho menor presumida.

3. Como bem salientado no acórdão vergastado, o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte (HC 143.641) e as inovações legislativas (artigo 318, inciso V, c/c artigo 318-A, incisos I e II, do Código de Processo Penal) demonstram a intenção estatal em priorizar as relações familiares, garantindo o convívio dos filhos com a mãe. Com efeito, a ausência da genitora nessa etapa da vida refletirá não apenas no aspecto financeiro e econômico da criança, mas, principalmente, no campo afetivo, psicológico e emocional.

4. Embargos de declaração desprovidos.